Tribunal: TJDFT
Processo: 0748882-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748882-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CARLOS QUEIROZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do CEJUSC-SUPER-PRE, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida por Carlos Queiroz dos Santos, em trâmite perante Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, processo no 0755098-35.2025.8.07.0016, que assim decidiu (ID 251031304): “Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por CARLOS QUEIROZ DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 371.951.661-04. Reconhecido o superendividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 246405733), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Audiência de conciliação realizada em Id 249706774, sendo frustrada a tentativa de conciliação. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 246405733, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Tal entendimento tem encontrado eco nos precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC. PRIMEIRA ETAPA. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 104-A, § 2°, CDC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A primeira etapa da ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento (art. 104-A do CDC) destina-se à com a participação de todos os credores das dívidas previstas no art. 54-A do CDC, permitindo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservando o mínimo existencial e respeitando as garantias e formas de pagamento originalmente acordadas. 2. O Juízo de primeiro notificou os credores do autor para apresentassem, em um único documento e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal; (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos), sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. 3. É legítima a aplicação das avaliações previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC, quando a parte credora não apresenta as informações de forma clara e resumida, comprometendo a realização da audiência de conciliação. 4. A falta de apresentação dos documentos solicitados ao banco, na qualidade da parte credora, evidencia o desinteresse na conciliação, além de deficiências na parte devedora, que fica impossibilitada de entender a extensão de sua dívida e de formular uma proposta adequada de pagamento. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1964818, 0738088-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) No caso concreto, verifica-se que apenas os credores BRB (Id 249561211) e BANCO PAN (Id 249241108) cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando as informações de forma clara e adequada. Os credores BANCO ALFA, ITAU, BANCO SEGURO, CLICKBANK e NU FINANCEIRA compareceram à audiência, mas não prestaram as informações solicitadas, nem mesmo durante a audiência, tendo seus representantes se limitado a informar o desinteresse na negociação. O §2° do referido dispositivo legal é claro no sentido de exigir a presença qualificada dos credores, que deverão comparecer pessoalmente ou estar representados por procuradores com poderes especiais e plenos para transigir. A norma não se contenta com a simples outorga textual de tais poderes, exigindo a efetiva aptidão para dialogar de maneira informada sobre o objeto da demanda. O simples comparecimento formal de preposto ou representante à audiência, desacompanhado de informações mínimas e pertinentes sobre a situação atual da dívida, é conduta que esvazia a audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, reduzindo-a a um ato meramente protocolar, sem concretizar minimamente a cooperação estabelecida pelo legislador como elemento estrutural do procedimento. Tal conclusão é corroborada pelo art. 104-B, §1°, do CDC, que afasta a confidencialidade das informações e dos documentos apresentados em audiência. Não haveria razão para justificar a exceção de regra tão cara à conciliação se o legislador não esperasse das partes um efetivo diálogo durante a audiência global de conciliação. Neste ponto, vale recordar que a disponibilização das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação, já que viabilizará uma análise mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar as respectivas defesas na hipótese de o caso avançar para a fase contenciosa do procedimento. É importante destacar que não se está a defender a obrigatoriedade dos credores de apresentar proposta de acordo durante a audiência. É faculdade dos credores não aderir ao plano consensual de pagamento, tanto é assim que o art. 104-B, §2°, do CDC lhes concede oportunidade para justificar as razões para tanto no momento de sua defesa. Aliás, foi nesse sentido que a Terceira Turma do STJ decidiu por ocasião do julgamento do REsp 2.191.259/RS. O que se está a defender, repita-se, é o dever de comparecimento qualificado dos credores, que não pode ser reduzido ao simples instrumento outorgando poderes para transigir, mas à disponibilidade de informações a respeito da situação atual da dívida, o que, no caso concreto, não foi cumprido pelos credores em questão. O BANCO SEGURO apresentou contestação em Id 249554298, alegando que as regras de tratamento do superendividamento não se aplicariam ao empréstimo consignado. Neste ponto, cabe esclarecer que o presente feito cuida de representação pré-processual de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC. Com efeito, este não é o momento procedimental adequado para exercício do contraditório, mas sim para a construção de um plano de pagamento consensual. O momento oportuno para apresentação de eventual contestação é na fase do art. 104-B do CDC, o que somente ocorrerá após a audiência de conciliação e mediante novo pedido do consumidor. Não merece acolhida a alegação de que os empréstimos consignados não se submeteriam ao rito do superendividamento por força do disposto no art. 4o, I, “h”, do Decreto Presidencial n. 11.150/22, porquanto se trata de ato normativo ilegal, pois extrapola ao comando normativo estabelecido pelo CDC. Primeiro, porque a delegação normativa estabelecida pelo art. 54-A, §1o, do diploma legal em referência não autoriza o Poder Executivo a proceder com regulamentações que esvaziem o conteúdo central da norma, que é a tutela do mínimo existencial. A exclusão de dívidas de consumo da aferição do comprometimento do mínimo existencial gera conflito lógico no sistema de proteção que o legislador buscou estabelecer, já que toda fase de tratamento estaria baseada numa renda fictícia, que sequer poderia ser dedicada à preservação da subsistência, já que comprometida com outros débitos. Em suma, partindo-se da lógica estabelecida pelo ato normativo, ou bem o Poder Executivo legitimou a inadimplência dos débitos arrolados no art. 4o, I, do Decreto n. 11.150/22, já que a preservação do mínimo existencial seria preponderante em relação ao direito de recuperação do crédito, ou a norma deve ser considerada ilegal por violar as balizas do CDC, o que parece ser o caso. A tese defendida pelo credor viola a regra do art. 54-A, §2°, do CDC, que foi expresso ao incluir no conceito de superendividamento “quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo”. Além disso, o art. 104-A, §1o, do CDC é expresso quanto aos débitos excluídos do procedimento de repactuação de dívidas, e enquanto norma limitadora, sua interpretação deve ser restritiva, não podendo seu conteúdo ser ampliado por ato infralegal. Como se nota, o credor empreendeu todo seu esforço na apresentação de um ato de defesa inoportuno, mas sem cumprir seu dever de cooperar, já que não prestou qualquer informação a respeito da situação atual da dívida. Já os credores LECCA, PARANA BANCO, BANCO SAFRA, FIDC IPANEMA VI e ATIVOS sequer compareceram à audiência, apesar de devidamente intimados. Diante de tal cenário, diante da ausência dos credores LECCA, PARANA BANCO, BANCO SAFRA, FIDC IPANEMA VI e ATIVOS e pela presença desqualificada dos credores BANCO ALFA, ITAU, BANCO SEGURO, CLICKBANK e NU FINANCEIRA, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Oficie-se ao órgão pagador (PMDF– Id 239514452) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas aos credores ITAU, PARANÁ BANCO, BANCO SAFRA, BANCO SEGURO, CLICKBANK e LECCA, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se a parte solicitante, por publicação e via WhatsApp para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada aos mencionados credores, sob pena de presunção de má-fé. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, contate-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exibigilidade dos créditos e dos descontos em folha de pagamento. Apresentada petição inicial e documentação correspondente, o feito será remetido à vara competente para prosseguimento. Nada sendo requerido, voltem os autos conclusos.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 253017622): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela NU FINANCEIRA (Id 251796207), BANCO SAFRA (Id 252108876) e BANCO ALFA INVESTIMENTOS (Id 252135512) contra a decisão de Id 251031304 A NU FINANCEIRA argumenta que a decisão embargada é omissa, pois teria ignorado que a embargante participou da audiência de conciliação. Sustenta que a decisão é contraditória, pois embora reconheça a faculdade dos credores em não apresentar proposta, os sancionou com a suspensão da exigibilidade sem parâmetros claros sobre o dever de informar. Defende, por fim, que a decisão é obscura pois não teria deixado claro se a suspensão se referiria apenas à mora ou se também atingiria a correção monetária e os juros remuneratórios contratados, assim como não teria sido clara se a medida se estenderia apenas às parcelas vincendas ou também as vencidas, além de não estabelecer o prazo de duração da suspensão. O BANCO SAFRA alega nulidade na sua citação, pois não teria observado o rito do art. 246, §1°, do CPC. Já o BANCO ALFA INVESTIMENTOS argumenta que a decisão embargada teria sido omissa e contraditória, pois ignorou a evidente ilegitimidade passiva do embargante. Recebo os embargos, porquanto adequados e tempestivos. Dos embargos opostos pela NU FINANCEIRA. No tocante à suposta omissão, tenho que não assiste razão à parte embargante. A decisão embargada reconheceu que a NU FINANCEIRA compareceu no ato, mas não o fez de forma qualificada, conforme exigido pelo art. 104-A, §2°, do CDC. A propósito, convém transcrever o seguinte trecho do ato impugnado: Diante de tal cenário, diante da ausência dos credores LECCA, PARANA BANCO, BANCO SAFRA, FIDC IPANEMA VI e ATIVOS e pela presença desqualificada dos credores BANCO ALFA, ITAU, BANCO SEGURO, CLICKBANK e NU FINANCEIRA, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. A alegada contradição também não é verificada no caso concreto. A decisão é clara em distinguir a faculdade de oferecer propostas de acordo do dever de comparecimento qualificado previsto no dispositivo legal já citado. A alegação do embargante busca questionar o mérito da decisão, para o que não se presta a via eleita. A obscuridade suscitada pela parte embargante também é infundada. Ora, a norma legal é clara ao definir o conteúdo da sanção, afastando a exigibilidade do débito e dos respectivos encargos de mora. Estando suspensa a dívida, é evidente que todas as parcelas serão afetadas, já que a norma não distingue entre vincendas e vencidas. Também não há dúvidas de que a suspensão da exigibilidade do débito principal também atinge a incidência dos juros remuneratórios, pois entendimento em sentido contrário certamente importaria grave prejuízo ao consumidor, favorecendo o consumidor sancionado, que seguiria auferindo os rendimentos da dívida suspensa. Quanto ao prazo de duração, a decisão embargada não estabeleceu prazo porque a norma legal também não o fez, indicando que a exigibilidade somente seria restabelecida quando da fixação do plano de pagamento compulsório. A fim de evitar que o credor seja prejudicado pela inércia do consumidor na instauração do processo por superendividamento, a decisão embargada estabeleceu o prazo de trinta dias para o exercício de tal prerrogativa. Dos embargos opostos pelo BANCO SAFRA. Quanto aos argumentos apresentados pelo embargante, é importante destacar que o legislador, ao dispor a respeito do tratamento do superendividamento, elaborou um procedimento especial com objetivo de viabilizar a repactuação das dívidas. Tal procedimento tem estrutura bifásica: a primeira de natureza pré-processual e cujo objetivo é a elaboração de um plano de pagamento consensual (art. 104-A do CDC); a segunda de natureza contenciosa e visando à elaboração de um plano de pagamento compulsório (art. 104-B do CDC). A etapa pré-processual é um procedimento puramente consensual, e os respectivos atos procedimentais visam apenas viabilizar a instalação de uma mesa de negociação minimamente equilibrada para a elaboração de um plano de pagamento. Em virtude disso, o legislador não previu para esta etapa o exercício do contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque não há alegação de mérito nem pretensão resistida. Por isso não há qualquer nulidade na ausência de citação dos credores, já que estes não são chamados a integrar um processo de natureza contenciosa, mas apenas a participar de um procedimento consensual. Tanto é assim que a citação é prevista apenas para a fase contenciosa e em face daqueles credores que se recusaram a aderir ao plano de pagamento (art. 104-B, §2°, do CDC). Portanto, não sendo o momento oportuno para a citação da parte requerida, não há qualquer nulidade na ausência do ato, razão pela qual INDEFIRO o pedido de Id 208508854. Dos embargos opostos pelo BANCO ALFA INVESTIMENTOS. Até o momento da decisão embargada, o embargante manifestou-se em duas oportunidades nos autos. A primeira em Id 249463270, quando regularizou sua representação processual, e a segunda por ocasião da audiência de conciliação. Na audiência global de conciliação, o embargante "não apresentou o valor do débito atualizado em audiência, mas juntará nos autos" (Id 249706774). A alegada inexistência de relação de crédito somente foi informada quando da oposição dos embargos de declaração, não tendo tal informação sido trazida previamente à decisão embargada. Se a informação não existia nos autos, não há como este juízo ter incorrido em omissão ou contradição. Vale destacar que nem mesmo o preposto e a advogada da parte embargante dispunham da mais básica informação sobre a existência ou não de relação jurídica com a parte reclamante. Isso apenas confirma que a mera presença do credor ou seu representante não é suficiente para cumprir o dever de presença qualificada previsto no art. 104-A, §2°, do CDC, já que sem informação não há efetivo poder de negociação. À luz de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos pelos requerentes. Intimem-se. Intime-se a parte reclamante para que se manifeste sobre a ilegitimidade passiva alegada pelo BANCO ALFA. No mais, aguarde-se o decurso do prazo concedido em Id 251031304.” O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria aplicado indevidamente a sanção prevista no art. 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, em razão de sua ausência na audiência de conciliação. Alega que tal ausência se deu por vício na citação, o que configuraria nulidade processual insanável. Segundo o recorrente, “o único documento recebido pelo banco Safra S.A a título de citação para o comparecimento da audiência de conciliação foi destinado ao Banco BRB”, o que demonstraria equívoco na intimação. Defende que a citação eletrônica, embora válida, deve observar os requisitos legais, especialmente os previstos no art. 246 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, e que, não havendo confirmação da citação eletrônica, deveria ter sido realizada por outro meio legalmente previsto, como correio ou oficial de justiça. O agravante também sustenta que a decisão agravada não encontra respaldo legal, pois a aplicação da sanção prevista no art. 104-A, §2o, do CDC exige ausência injustificada, o que não se verifica no caso, já que a ausência decorreu de falha na citação. Afirma que “a aplicação da sanção é deveras injusta”, pois não houve descumprimento contratual ou violação aos deveres previstos nos arts. 52, 54-C e 54-D do CDC. Por fim, requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, dada sua relevância e temeridade, bem como o provimento do agravo para revogação da decisão interlocutória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução das astreintes eventualmente fixadas. Preparo no ID 78136965. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Apesar da relevância dos argumentos do recorrente, não se verifica, nesta cognição sumária, perigo de dano irreparável, pois a limitação dos descontos, como deferida na origem, é de fácil reversibilidade, sendo possível ao agravante cobrar eventuais diferenças caso ao final sagre-se vencedor. Ademais, a decisão agravada não esgota o objeto da demanda, preservando o direito de ambas as partes à ampla defesa e ao contraditório. Ressalte-se que, nesta cognição sumária, afigura-se prudente manter a decisão agravada, a qual conta com robusta fundamentação, considerando tratar-se de relação de consumo, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, e buscando a proteção de fundamento constitucional, no caso, a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Assim, ausente o requisito do periculum in mora, não há fundamento para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator